Tribunal: TJDFT
Processo: 0721744-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. MINORAÇÃO. INCABÍVEL. VALOR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, julgada parcialmente procedente para condenar as rés ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos. Interpostos recurso de apelação pelas rés, visando à minoração do valor dos danos morais, e recurso adesivo pelo autor, pleiteando majoração das indenizações e ressarcimento das mensalidades de plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os valores fixados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como se é cabível a condenação ao reembolso das mensalidades do plano de saúde contratado após o acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, restou configurada a responsabilidade civil das rés pelo acidente, nos termos do art. 186 e 927 do CC.
4. De acordo com a jurisprudência consolidada, a responsabilidade do proprietário do veículo envolvido no acidente é objetiva e solidária
5. Não se justifica o ressarcimento das mensalidades do plano de saúde, pois a sua contratação não decorreu diretamente do evento danoso.
6. O valor fixado para danos morais (R$ 30.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das lesões, o longo período de tratamento e a ausência de prova da alegada a ausência de condição financeira das rés.
7. O montante arbitrado para danos estéticos (R$ 30.000,00) é adequado diante da deformidade permanente constatada, não havendo razão para majoração.
8. Precedentes do TJDFT indicam que, em casos semelhantes, os valores fixados para condenação por danos morais e estéticos estão em consonância com o padrão indenizatório adotado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186, art. 927, art. 944. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700076-48.2023.8.07.0020, Rel(a). Fernando Habibe, 4a Turma Cível, p. 12.11.2025. TJDFT, APC 0702201-58.2024.8.07.0018, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 03.11.2025. TJDFT, APC 0733827-49.2024.8.07.0001, Rel(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, p. 02.06.2025. TJDFT, APC 0707827-57.2021.8.07.0020, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 27.08.2024.